Tribunal: TJDFT
Processo: 0711080-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE EMPRESA PÚBLICA E PARTICULAR. II – PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. II.1 - PROVIMENTO JUDICIAL DITO NÃO MOTIVADO. ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. DISPOSITIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. II.2 - CERCEAMENTO DE DEFESA. MÁCULA NÃO VERIFICADA. INCONFORMISMO INJUSTIFICADO COM O INDEFERIMENTO DE PROVA INÚTIL À SOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINARES REJEITADAS. III – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. TERRACAP. TAXA DE OCUPAÇÃO. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA QUE TEM NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PREJUCIAL REJEITADA. IV – TERRACAP. EMPRESA PÚBLICA. REGIME JURÍDICO HÍBRIDO. PECULIARIDADES QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE USO DE DIREITO REAL DE USO DE BEM IMÓVE. FIANÇA. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA DADA PELA SÓCIA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DISPENSA CLARA, OBJETIVA E INEQUIVOCAMENTE AJUSTADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Na solução do caso concreto, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Considerando o magistrado o conjunto da postulação e indicando o fundamento legal de seu convencimento, não há que se falar em violação ao dever de fundamentação.
2. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese concreta desautorizando a tese sustentada pelo apelante. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Determinação constitucional estritamente observada. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
3. Certificando o julgador ser a prova documental reunida aos autos suficiente à formação de seu convencimento, afastado está, por completo, o alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de pericial contábil. 3.1 A prova técnica reconhecida inútil pelo magistrado para dirimir a controvérsia, dada a suficiência da documentação acostada aos autos e a falta de complexidade na elaboração da conta relativa à dívida em cobrança, torna irretocável, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, a decisão que, primando pela efetividade dos princípios da celeridade e eficiência, conforme disposto no art. 4o do CPC, dá por concluída a instrução probatória porque madura a causa para exame de mérito. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
4. A cobrança da taxa de ocupação derivada de contrato de concessão de direito real de uso de bem imóvel celebrado entre empresa particular, Concessionária, e a empresa pública Companhia Imobiliária de Brasília -Terracap, Concedente, não se submete ao prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 1o do Decreto Lei n. 20.910/1932, que disciplina a prescrição de débitos de natureza tributária, mas à prescrição decenal em virtude de ser preço público a contraprestação pecuniária intitulada taxa de ocupação, com o que, pela ausência de regulação específica, segue a disciplina geral posta no art. 205 do Código Civil para as ações pessoais.
5. Os específicos objetivos definidos por lei para desenvolvimento de atividade econômica pela Terracap a submete, como empresa pública, a regime jurídico peculiar dada a natureza híbrida que lhe é própria, pois estando sujeita a regime privado está também submetida a normas de direito público. A atividade econômica a que se dedica essa empresa estatal não a insere no rol das prestadoras de serviço público, assim entendida a atividade prestada pelo Estado ou por seus delegados, sob o regime de direito público, ao intento de satisfazer necessidades essenciais e secundárias da coletividade. Todas essas peculiaridades afastam a possibilidade de fazer incidir a disciplina consumerista às entidades estatais que, mediante permissão legal específica, exercem diretamente atividades econômicas em circunstâncias excepcionais, daí porque não incide o Código de Defesa do Consumidor à atividade de exploração imobiliária direta exercida pela Terracap, empresa pública que, sob o regime de concessão de uso, mediante prévia licitação, quando não admitida a contratação direta, firma relação jurídica de natureza obrigacional consubstanciada em contrato administrativo submetido ao regime de direito público para permitir o uso privativo de bem público.
6. A fiança, espécie de garantia de execução de um contrato principal, se constitui por meio de contrato acessório que tem como características a unilateralidade, a acessoriedade e a gratuidade. No caso, a apelante, sócia da empresa concessionária, pessoalmente na condição de fiadora, aquiesceu de forma inequívoca às disposições normativa contratuais relativas à garantia fidejussória ajustada no Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra, entre elas, com a regra que desobrigava a empresa pública de previamente notificá-la judicial ou extrajudicialmente de quaisquer procedimentos contra a Concessionária. Ademais, em se tratando de fiança, a legislação não exige prévia notificação do fiador para sua constituição em mora, uma vez que o inadimplemento de obrigação pecuniária positiva e líquida enseja a chamada mora ex re, que independe para sua configuração de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, nos termos do art. 397 do Código Civil.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.